Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-95.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1010822-95.2018.8.11.0041— CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: LUCIMAR BESSA BOM FIM DE ARRUDA;
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Apelação interposta por Lucimar Bessa Bom Fim de Arruda contra a sentença (Id. 46817035) proferida em petitório de concessão de auxílio-acidente, sucessivamente o restabelecimento de auxílio-doença e ainda sucessivamente aposentadoria por invalidez.
Não há contrarrazões (Id. 46817048).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 47954462).
É o relatório.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
Quanto à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social figurar no polo passivo nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a questão foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ATUAÇÃO DO INSS COMO PARTE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’.
2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 12 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 1o de junho de 2020).
No voto condutor está:
[...] Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono os Recursos Especiais acima como representativos de controvérsia e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção destas providências:
a) Delimitação da tese: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’;
b) suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a mesma matéria;
c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e
d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC. [...]. [sem negrito no original]
Nada obstante, enquanto o Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia, mantenho o entendimento firmado por este Tribunal:
[...] Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1001532-35.2016.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de dezembro de 2019).
[...] Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.
Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1023745-90.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de novembro de 2019).
Dessa forma, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator